Tribunal: TJSP
Processo: 1511013-19.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime fechado. Substituição de pena privativa de liberdade. Independentemente mesmo da mera quantificação aritmética da pena à vista das chamadas circunstâncias judiciais, a maior quantidade de drogas - como, no caso, mais de um quilo, tudo dividido em mais de mil de porções - positiva o sério envolvimento

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime fechado. Substituição de pena privativa de liberdade. Independentemente mesmo da mera quantificação aritmética da pena à vista das chamadas circunstâncias judiciais, a maior quantidade de drogas - como, no caso, mais de um quilo, tudo dividido em mais de mil de porções - positiva o sério envolvimento criminoso do agente para a produção ao menos pontual desse ilícito, inviabilizando, portanto, a aplicação do redutor legal específico (artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006), bem como deve inviabilizar, de resto, a substituição da sanção prisional por restritivas de direitos e a aplicação de regime menos veemente que o fechado.